Tribunal: TJBA
Processo: 8018012-10.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8018012-10.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ROSENILDES SANTANA BATISTA e outros Advogado(s): DIEGO CONCEICAO DA SILVA, FRANCINADSON DANTAS DOS SANTOS, ISABELE MONTEIRO SOUSA APELADO: FRESNOMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS S/A e outros Advogado(s):FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargantes. Os recorrentes alegam que o acórdão foi omisso ao não dar provimento ao recurso para reformar a sentença de primeiro grau no capítulo que os condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé, mesmo tendo a fundamentação do acórdão reconhecido a ausência de dolo processual. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao manter integralmente a sentença de primeiro grau, deixando de prover o recurso no tocante ao pedido expresso de afastamento da penalidade por litigância de má-fé. III. Razões de decidir O acórdão embargado, em sua fundamentação, expressamente afastou a caracterização da litigância de má-fé dos autores, registrando que a conduta se manteve nos limites do direito de ação e que não havia dolo inequívoco. Constata-se omissão e contradição no dispositivo do julgado, uma vez que, ao negar provimento integral ao recurso de apelação e manter a sentença de primeiro grau de forma incólume, o acórdão acabou por manter a condenação por litigância de má-fé imposta pelo juízo de origem, contrariando sua própria fundamentação. O exercício do direito de ação, ainda que fundado em interpretação jurídica equivocada sobre a exigibilidade de um título, não configura, por si só, litigância de má-fé, a qual exige a comprovação de dolo processual, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar parcial provimento ao recurso de apelação. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8018012-10.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante ROSENILDES SANTANA BATISTA e outros e como apelada FRESNOMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS S/A e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em acolher os aclaratórios, nos termos do voto do relator. Salvador, data do sistema.